Tribunal: TJDFT
Processo: 0727009-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727009-97.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ANDRÉ DOS SANTOS BARREIRO RECORRIDO: ESPÓLIO DE RENAN TORRES JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. ALIENAÇÃO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os embargos de terceiro são procedimento especial que visa permitir que um terceiro, que não é parte do processo em questão, possa defender seus bens que foram indevidamente penhorados dentro de uma demanda judicial. Inteligência do art. 674 do CPC. 2. A teor do que dispõe a Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”. 3. No caso, trata-se de imóvel penhorado desprovido de matrícula em Cartório de Registro de Imóveis, estando a questão circunscrita ao exercício da posse sobre o bem. De acordo com o embargante, a penhora deve ser desconstituída porque incidiu sobre direitos possessórios que não mais pertenciam ao executado. De sua vez, o embargado defende que o apelado não comprovou o exercício regular da posse sobre o imóvel constrito. 4. É certo que as procurações em causa própria (art. 685 do Código Civil) são dotadas das características da irrevogabilidade, da irretratabilidade e da isenção de prestação de contas, não ostentando apenas conteúdo de mandato. Todavia, no caso posto, os referidos instrumentos não são aptos a comprovarem que o embargante estava no efetivo exercício do direito de posse sobre o bem, por não encontrarem amparo nas demais provas produzidas nos autos. 5. A ausência de prova do pagamento integral do preço avençado entre os contratantes, aliada à divergência considerável entre o valor dos comprovantes acostados pelo embargante e a avaliação do bem, e entre as datas em que realizadas as transferências e àquela aposta na procuração, retira a força probatória dos documentos por ele juntados. Ademais, por ocasião do cumprimento do mandado de penhora, a Sra. Oficiala de Justiça intimou o executado no próprio local da diligência. Tais fatos causam estranheza e fragilizam a tese do embargante de que, no ato da penhora, o embargado não mais detinha a posse do bem. Além disso, a lavratura da escritura pública de cessão de direitos em data posterior ao aperfeiçoamento da penhora, corrobora a ausência de vício na constrição do bem. 6. De outro vértice, em se admitindo a tese do embargante, o executado teria alienado os direitos possessórios sobre o imóvel no curso da execução, o que atrai a incidência do disposto no art. 109 do CPC, segundo o qual, “a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”. 7. Na esteira da jurisprudência, incumbe àquele que adquire bem não sujeito a registro adotar as cautelas mínimas que um negócio dessa natureza exige, tais como a consulta acerca da situação dos cedentes, tudo de modo a demonstrar a boa-fé, o que não restou comprovado no caso. 8. Apelação do embargado conhecida e provida. O recorrente alega violação aos artigos 109, 373, inciso I, e 674, todos do CPC, bem como ao enunciado 84 da Súmula do STJ, sustentando ser admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. Aduz que houve inversão indevida do ônus da prova, pois o acórdão desconsidera a prova documental acostada que demonstra a posse mansa e pacífica sobre o bem. Pugna, assim, para que seja desconstituída a penhora sobre o imóvel, com o reconhecimento do direito possessório do recorrente como terceiro de boa-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 109, 373, inciso I, e 674, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que o recorrente não comprovou o fato constitutivo do direito que invoca deter sobre a posse do imóvel descrito nos autos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 84 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030